Tribunal: TJBA
Processo: 8016341-13.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8016341-13.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO MASTER S/A

Advogado(s)
:
GIOVANNA BASTOS SAMPAIO CORREIA

AGRAVADO: JOSE RAFAEL NETO PIAUHY DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
MARCIO TEIXEIRA DA FONSECA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO
. NECESSÁRIA DILAÇÃO PROBATÓRIA. INCOMPATÍVEL COM ANÁLISE SUPERFICIAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES PARA CONCESSÃO DA LIMINAR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REVOGADA.

1
.
Trata-se de ação de repactuação de dívidas, com fundamento na situação de superendividamento do autor.

2. Considerando a matéria objeto dos autos, observa-se ser incompatível com concessão do pleito em análise perfunctória, por possuir procedimento legal específico estabelecido pela Lei 14.181/2021, que demanda dilação probatória para análise dos requisitos e do plano de pagamento.

3. Nesse sentido, não havendo previsão legal concreta a respeito da possibilidade de suspensão dos descontos em sede liminar, incabível o pleito, neste momento processual.

4. Recurso conhecido e provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8016341-13.2024.8.05.0000
, em que figuram como apelante
BANCO MASTER S/A
e como apelada
JOSE RAFAEL NETO PIAUHY DE OLIVEIRA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quarta Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e dar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .

JR20